Tribunal: STF
Processo: Rcl 90952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmada afronta ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no no Recurso Extraordinário 597.124/PR, Tema 222 da Sistemática da Repercussão Geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores, o que não se verifica no presente caso.

    4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, II.

    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; Rcl 62.434 AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023; Rcl 62.347 AgR/RJ, da Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/12/2023; Rcl 72.147 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/11/2024; Rcl 70.922 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11/10/2024.